Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
2. O simples descumprimento contratual não atinge a esfera de personalidade, circunscrevendo a um mero dissabor, irritação, sem repercussão na intimidade a ensejar reparação por danos morais.
3. Recurso provido.